Tribunal: TJMT
Processo: 1004708-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004708-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), GERALDO BASSO - CPF: 196.210.430-34 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE JUROS. TEMA 1290 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. O embargante sustenta existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão quanto ao alcance da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE no 1.445.162/DF (Tema 1290), que teria determinado a suspensão de todas as demandas, inclusive liquidações e cumprimentos de sentença, envolvendo o critério de reajuste das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição ou omissão, que justifique a interposição de Embargos de Declaração, especialmente considerando a aplicação do Tema 1290 do STF em processos de Cumprimento de Sentença relacionados à cédula de crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não se prestam para reexame de mérito, mas para esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

O acórdão impugnado foi claro ao afirmar que, no caso em exame, a matéria já foi definida na sentença anterior, não se aplicando a suspensão prevista no Tema 1290 do STF, que se refere apenas às ações pendentes de julgamento.

Não há que se falar em omissão ou contradição, pois a decisão está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A interposição de Embargos de Declaração com intuito de rediscutir o mérito não é adequada, sendo a via dos embargos restrita a esclarecimentos específicos, conforme os requisitos do artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não são adequados para rediscutir o mérito da decisão, sendo restritos a esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão.

A suspensão prevista no Tema 1290 do STF aplica-se apenas às ações pendentes de julgamento, não se estendendo a processos já decididos em Cumprimento de Sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo
Interno interposto

pelo ora embargante, mantendo a decisão
que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado, para cassar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do feito.

O embargante sustenta a existência de contradição e obscuridade na decisão, argumentando que a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE no 1.445.162/DF (Tema 1290) determinou a suspensão de todas as demandas pendentes que tratem do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, sem distinguir entre ações individuais ou coletivas.

Aduz que o advérbio "inclusive" utilizado na decisão do STF ("inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença") demonstra que a suspensão atinge toda e qualquer demanda envolvendo o índice aplicável em março de 1990 às cédulas de crédito rural, não se limitando apenas àquelas derivadas da Ação Civil Pública no 94.0008514-1.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar as contradições, omissões e obscuridades apontadas, e para fins de prequestionamento, reformando-se a decisão para dar provimento ao agravo de instrumento e determinar a suspensão do feito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O acórdão foi claro ao consignar tratar-se de cumprimento de sentença definitivo, no qual já se definiu o índice aplicável ao mês de março de 1990, relativamente às cédulas rurais sub judice. Assim, não há que se falar em suspensão, à luz do Tema 1290 do STF, o qual se restringe às ações em que essa matéria ainda se encontra pendente de julgamento.

Cumpre ressaltar que a decisão do Ministro Alexandre de Moraes no RE no 1.445.162/DF determinou a suspensão de "todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos".

A expressão "lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos" faz referência direta à ACP n. 94.0008514-1, não se estendendo automaticamente a demandas individuais com objeto diverso e já transitadas em julgado.

O advérbio "inclusive", destacado pelo embargante, não tem o condão de ampliar o escopo da suspensão para além das demandas relacionadas ao objeto específico do RE no 1.445.162/DF, mas apenas de explicitar que as liquidações e cumprimentos provisórios relacionados àquela ação civil pública também estão abrangidos pela suspensão.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025